Tribunal: TJMT
Processo: 1036249-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1036249-44.2023.8.11.0001
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A. e KEIZE THAYNARA DOS SANTOS SILVA
Recorrido: KEIZE THAYNARA DOS SANTOS SILVA e BANCO BRADESCO S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do Julgamento: 09 de abril de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. FOTO DE COMPROVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos da exordial que declarou a inexistência da dívida objeto da demanda.
2. A parte consumidora recorre da sentença, pretendendo a condenação por danos morais.
3. A instituição financeira pretende o reconhecimento de licitude do contrato e a improcedência da demanda.
4. A parte consumidora afirma que desconhece qualquer relação jurídica com a instituição bancária, bem como, com o débito que gerou a negativação nos órgãos de proteção ao crédito.
5. Os documentos juntados pela recorrente em contestação como extratos bancários com movimentações na conta, bem como, o termo de adesão, proposta de abertura de conta, e foto tirada para biometria no momento da abertura da conta.
6. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido apenas para a instituição bancária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036249-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEIZE THAYNARA DOS SANTOS SILVA - CPF: 704.130.731-06 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024